Tribunal: TCU
Processo: 023.971/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8499/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.971/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Victor de Souza Barreira e Lira (XXX.268.581-XX); Debora Lo Sciuto (XXX.594.191-XX); Mauro Guilherme Maidana Capelari (XXX.196.189-XX); Niria Costa Assis (XXX.210.121-XX); Pablo Cardellino Soto (XXX.483.316-XX); Patricia Almeida Gusmao (XXX.738.011-XX); Paulo Meira Lima Mattos (XXX.662.341-XX); Pedro Henrique Goncalves de Oliveira (XXX.827.881-XX); Talita Maciel da Cruz Franqueira (XXX.842.868-XX); Tiago Pereira Furtado de Souza (XXX.386.441-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.